Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0723815-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTD contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720129-83.2018.8.07.0001, requerido por ROSA MARIA DA SILVA e VALDECIR SALES DE CARVALHO, rejeitou a impugnação apresentada, assim como homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de certidão de falência em seu desfavor. Em breve síntese, narra tratar-se de cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados em seu desfavor. Diz que, além de ter nomeado bens à penhora, apresentou impugnação aos cálculos, tendo sido todos seus argumentos rejeitados pela decisão agravada, com a fixação de multa por litigância de má-fé. Aduz que o pedido de penhora de créditos em seu favor em outro processo judicial fora rejeitado pela decisão agravada, ao fundamento de que a parte exequente não anuiu com a penhora e, ainda, porque há demora no pagamento de precatórios pelo Distrito Federal. Afirma que a execução deve ser realizada da forma menos onerosa, de forma que não se justifica a recusa da penhora de crédito a ser recebido em pecúnia. Assevera que o Juízo de origem autorizou a expedição de certidão para fins de falência em seu desfavor, sem considerar que o referido pedido somente pode ser acatado se o devedor não pagar a dívida, não deposita e não nomeia bens à penhora. Argumenta que, havendo bens de sua titularidade passíveis de penhora, inviável a expedição de certidão para fins de falência. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Sustenta que os cálculos homologados pelo Juízo não estão corretos, haja vista que o valor devido a título de danos morais equivale a R$ 141.616,22 e que o valor relativo aos danos materiais alcança o montante de R$ 169.164,86, conforme os cálculos realizados no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça. Aponta equívoco, também, com relação a verba de sucumbência. Ressalta, por fim, ser indevida a sua condenação em multa por litigância de má-fé, haja vista que apenas utilizou-se do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo respondido à sua intimação para manifestação sobre os cálculos realizados nos autos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o consequente recolhimento da certidão de falência expedida em seu desfavor. No mérito, requer seu provimento para reformar a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação e afastamento da condenação por litigância de má-fé. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, considerando que a agravante alega ter nomeado bens à penhora e, por isso, não seria legítima a expedição de certidão de falência em seu desfavor, aliado à sua condenação por litigância de má-fé, tem-se por necessária a análise mais acurada de todas essas questões pelo Colegiado, assim como as demais alegações apresentadas em sede de impugnação. Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe, como forma de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar-lhe prejuízo. Quanto à certidão de falência, a arguição de não preenchimento dos requisitos legais que autorizam a sua expedição também será analisada pelo Colegiado, ficando vedada, por ora, a sua entrega à parte exequente. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator